Tribunal: TJDFT
Processo: 0719652-21.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REJEIÇÃO. Multa do art. 1.026, §2o, cpc. IMPERTINÊNCIA.
1. Os embargos de declaração são cabíveis para integrar a decisão que eventualmente padeça de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, mas não se prestam a instaurar uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica ou processual já apreciada pelo órgão julgador.
2. Ausentes os vícios descritos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, rejeitam-se os embargos declaratórios.
3. Esta Corte de Justiça perfilha o entendimento de que a inexistência de vícios consagrados no art. 1.022 do CPC não caracteriza, ipso facto, má-fé ou intuito protelatório apto a autorizar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do mesmo diploma processual.
4. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.